Tribunal: STF
Processo: HC 71127
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  AÇÃO PENAL.  CRIME  DE FALSIDADE
IDEOLOGICA, ART. 299 C.P. Falta de justa causa.
          Elementos  objetivos do crime  que justificam o recebimento
da denuncia.
          Elementos  subjetivos  do  tipo.  Indicios  suficientes que
dependem de prova a ser produzida na instrução e do exame aprofundado
daquelas  ja   colhidas.  Impossibilidade   na  via   excepcional  do
"habeas-corpus".
          "Habeas-corpus" indeferido.